Tribunal: STF
Processo: RE 392471
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: Precatório judicial: incidência de juros moratórios até a
data do efetivo pagamento: recurso extraordinário:
inadmissibilidade: falta de prequestionamento da matéria
constitucional suscitada pelo recorrente (Súmula 282)